Tribunal: TJPA
Processo: 0151189-72.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151189-72.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, ANDREA CAROLINA ALVES DELLY, LUIS ALBERTO BANDEIRA D ELLY

APELADO: ANDREA CAROLINA ALVES DELLY, LUIS ALBERTO BANDEIRA D ELLY, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação ao período de atraso da obra para fins de fixação do valor relativo aos lucros cessantes e sua base de cálculo.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

e ora embargados
ANDREA CAROLINA ALVES DELLY E LUIS ALBERTO BANDEIRA DELLY
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO DEVOLUTIVO
(ID Nº. 8297668), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8166304)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO: PERDA DE OBJETO DO PEDIDO RELATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL – VIABILIDADE DO PEDIDO REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES – VALIDADE DO TERMO ADITIVO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE RECAIR SOMENTE SOBRE A PARTE REQUERIDA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-
DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA:

1.1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

1.1.2- Preliminar rejeitada.

1.2-MÉRITO: DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR LUCROS CESSANTES E RESCISÃO CONTRATUAL.

1.2.1- No presente caso, em que pese a parte autora tenha requerido a rescisão do contrato, observa-se que o negócio jurídico firmado entre as partes já havia sido rescindido, a quando da assinatura do distrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma (ID Nº. 5325347), fato este, inclusive, que fez com que o Juízo de 1º grau declarasse a perda de objeto da ação em relação a tal matéria.

1.2.2-Assim, não há no caso em comento a cumulação entre lucros cessantes e rescisão contratual, considerando a declaração de perda de objeto do pedido referente ao desfazimento do negócio jurídico, mostrando-se, portanto, perfeitamente possível o pedido de indenização por danos materiais em razão do atraso injustificado da entrega do imóvel.

1.2.3-Em relação aos lucros cessantes propriamente dito, no caso em comento, há a presunção em favor do consumidor derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra (termo final para entrega do imóvel o mês de junho/2015 e entrega efetiva somente no dia 20/06/2016, data da emissão do habite-se), é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora.

1.2.4-No que tange à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado (lucros cessantes), observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em torno de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

1.2.5-Assim, tem-se que o valor arbitrado de R$ 2.381,00 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais), além de se estar próximo ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário, não se afigurando exacerbado ou ínfimo, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento.

2-DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA:

2.1- DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO ADITIVO:

2.1.1- Conforme se depreende do Termo Aditivo firmado entre as partes (ID Nº. 5325347), observa-se que as partes acordaram em prorrogar o prazo de entrega do imóvel para a data de 30/06/2015, não tendo restado demonstrado pelos recorrentes qualquer vício de consentimento.

2.1.2-Nesse sentido, os ora apelantes
não se desincumbiram do ônus atribuído pelo art.
373
do
CPC
, que consistia em provar a presença de quaisquer vícios hábeis a macular a manifestação de vontade exposta no ato da assinatura do referido termo aditivo.

2.2-DA RETENÇÃO DE VALORES PELAS REQUERIDAS:

2.2.1- Já no que concerne à determinação de retenção de 18% (dezoito por cento), pelas requeridas, do valor das parcelas pagas pelos autores, observa-se que, embora haja cláusula contratual prevendo tal situação (cláusula oitava – 8.4 – ID Nº. 5325347), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio de verbete sumular (súmula 543 STJ) segundo o qual preleciona que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, conforme o caso em análise, uma vez demonstrado o atraso injustificado da entrega do empreendimento, em que mesmo tendo sido pactuado a entrega para junho/2015, o imóvel só fora efetivamente concluído em junho/2016, isto é, um ano depois do acordado.

2.2.2-Ressalta-se que a indenização equivalente à comissão de corretagem paga a terceiro responsável pela prestação desse serviço está abrangida
pelas consequências da rescisão por culpa da vendedora.

2.2.3-
Ademais, oportuno salientar, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo nº 1.599.511/SP (Tema 938) não impede a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem ao consumidor, posto que, ainda que se reconheça a legalidade da cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, a negativa de devolução desse valor representaria um prejuízo injusto ao consumidor, que não deu causa à rescisão contratual.

2.2.4- Desta feita, por tais motivos, merece reparos a sentença ora vergastada em relação a tal matéria, devendo ser reconhecido o direito dos promitentes compradores de receber o valor das parcelas pagas, de forma integral, sem qualquer retenção de valores por parte das requeridas, inclusive, em relação à importância referente à comissão de corretagem.

2.3-DOS DANOS MORAIS:

2.3.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

2.3.2- Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do casal, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão.

2.3.3- Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

2.3.4-
No que diz respeito ao valor dos danos morais, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

2.3.5-Sendo assim, em relação a esta parte da sentença, merece reparos, devendo o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores ser julgado procedente, arbitrando-se, a título de reparação, o valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

2.4-DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:

2.4.1-
Analisando tal matéria, observa-se que a não configura ato atentatório à boa-fé processual a veiculação de pretensões distintas que versam sobre o mesmo negócio, caracterizando-se regular exercício do direito de ação.

2.4.2-Ademais, indispensável se mostra a comprovação da prática de um ou mais atos previstos no artigo 80 do CPC, não se mostrando grave a conduta das requeridas que buscam, por meio do processo, ver prevalente sua versão, dependente de interpretação judicial, sem que isso caracterize a subversão da verdade dos fatos.

2.5- DO ÔNUS SUCUMBENCIAL:

2.5.1-
Em razão do julgamento que ora se faz, observa-se que os autores
decaíram em parte mínima do pedido, o que enseja a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, devendo as requeridas arcarem por inteiro, pelas despesas e honorários.

2.5.2-Assim, exclui-se a condenação dos requerentes do pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, devendo tal ônus recair somente sobre as rés, nos valores já fixados pelo Juízo de 1º grau.

2.6-RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO PELA PARTE AUTORA.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou contraditório posto não ser possível estipular o pagamento de lucros cessantes até o habite-se em 20/06/2016, tendo em vista que as partes rescindiram o contrato em 30/07/2015.

Aduz também que a delimitação da base de cálculo dos lucros cessantes não possui entendimento pacífico, não devendo prosperar o estabelecido no v. acórdão embargado.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8450986), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação ao período de atraso da obra para fins de fixação do valor relativo aos lucros cessantes e sua base de cálculo.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 25/04/2022